Tribunal: TCU
Processo: 044.364/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU realize fiscalização com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em contratos de fornecimento de refeições firmados no âmbito dos Ministérios da Defesa e da Saúde, no período de 2018 até 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada por meio do Ofício 512/2021 CFFC-P, de 1o/12/2021, do então Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Áureo Ribeiro, com base na Proposta de Fiscalização e Controle 66/2021 - PFC, do Deputado Federal Elias Vaz; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputada Federal Bia Kicis, que o exame empreendido nos autos concluiu pela procedência parcial das alegações do solicitante, o que ensejará a proposta de ciência à 1a Brigada de Infantaria da Selva e ao Hospital Federal Cardoso Fontes para evitar a repetição das irregularidades constatadas; 9.2. considerar integralmente atendida esta¿Solicitação,¿nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. dar ciência, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, à 1a Brigada de Infantaria da Selva acerca das seguintes falhas/impropriedades detectadas no Pregão Eletrônico SRP 42/2018, a fim de evitar a sua reincidência: 9.3.1. ausência de documentação dos procedimentos que deveriam ser seguidos na execução dos contratos decorrentes (Contratos 52/2018, 10/2019 e 88/2019) e ausência da execução da distribuição nos relatórios de fiscalização desses contratos, indicando para cada dia, quantas refeições foram distribuídas para os refugiados e quantas foram distribuídas externamente, o que afrontou os arts. 66 e 67 da Lei 8.666/1993 e os Acórdão 265/2010-TCU-Plenário e 273/2010-TCU-Plenário; 9.3.2. ausência de diligência para esclarecer ou complementar a documentação apresentada pela licitante M L de Mattos Muller Eireli nos grupos 3, 4 e 6, descumprindo o disposto no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993; 9.3.3. inabilitação da empresa M L de Mattos Muller Eireli, nos grupos 3, 4 e 6 do certame, pela não apresentação do Comprovante de Inscrição Municipal, sendo que o item 9.2.2.5 do edital não exigia exatamente esse comprovante, mas uma prova de inscrição no cadastro de contribuintes do munícipio e a empresa teria apresentado dois outros documentos em que consta o número de inscrição municipal do contribuinte, o que comprovaria a inscrição conforme solicitado no edital, contrariando o disposto no art. 29, inciso II, da Lei 8.666/1993 e o entendimento constante do Acórdão 1795/2015-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, ao Hospital Federal Cardoso Fontes acerca das seguintes falhas/impropriedades detectadas nos contratos a seguir indicados, a fim de evitar a sua reincidência: 9.4.1. ausência da possível tentativa de negociação do reequilíbrio contratual, decorrente de supressão acima de 25% do valor do Contrato 5/2019, celebrado com a empresa Bonizzoni & Bonizzoni Ltda. EPP, em afronta ao art. 65, §§ 1o e 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993; 9.4.2. contratação da empresa ISM Gomes de Mattos Eireli por meio de dispensa de licitação, fundada no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/93, sem atendimento aos pressupostos legais, tendo em vista que não houve a rescisão do contrato anterior. 9.5. encaminhar cópia da presente decisão e da instrução da unidade técnica à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.6. arquivar o presente processo.